Tribunal: STF
Processo: RE 1601395
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 270, fls. 12-13):

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 9.478/1997 ALTERADA PELA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4.917-DF. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 48, §3º E 49, §7º DA LEI Nº 9.478/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/2012. EQUIPARAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL PRODUZIDO NO PAÍS ÀS INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO IMPETRANTE ERA BENEFICIÁRIO DE ROYALTIES ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. 
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 277), foram rejeitados (Doc. 312).
No Recurso Extraordinário (Doc. 331), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, aduzindo que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
Aponta, por outro lado, violação ao entendimento firmado por esta CORTE na ADI 4917/DF proferida pela Ministra Carmem Lúcia, em sede de medida cautelar, “que suspendeu o §3º do art. 48 e o §7º do art. 49, ambos da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012” (Doc. 331, fl. 4).
Afirma que tem direito de ser reconhecido como beneficiário do pagamento de royalties em percentual calculado sem aplicação dos efeitos do §3º, do inciso II, do art. 48 e o §7º, do inciso II, do art. 49, ambos com redação dada pela Lei n 12.734/2012 (Doc. 331, fl. 6).
Destaca que “ao deixar de reconhecer que o §3º, do inciso II, do art. 48 e o §7º, do inciso II, do art. 49, ambos com redação dada pela Lei n 12.734/2012 encontram-se suspensos em virtude da decisão proferida pelo STF na ADI 4917/MC-DF, mantendo sua ilegal incidência em relação ao Município de São Francisco de Paula, o recorrente incorreu em ofensa à decisão do STF, que deveria ser aplicada pelo Juízo a quo, com força vinculante, ao ora recorrente” (Doc. 121, fl. 20).
Alega ser “evidente que a aplicação da parte final do parágrafo 3º do artigo 48 e a parte final do parágrafo 7º do art. 49, ambos da Lei 12.734/12, por caracterizada incompatibilidade funcional, também está suspensa em razão da decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADI 4917” (Doc. 331, fl. 23).
Acresce que “ainda que não se entenda pelo provimento do recurso para a concessão da segurança pleiteada no mandamus, o presente recurso deverá, ao menos, ser mantido sobrestado, aguardando o desfecho definitivo da ADI 4917/MC-DF por este Pretório Excelso, que se encontra atualmente conclusa à relatora aguardando inclusão em pauta para julgamento colegiado do mérito” (Doc. 331, fl. 23).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 352).
É o relatório. Decido. 

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança pelo qual o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS busca obter decisão judicial que condene a ANP a pagar ao Impetrante o valor de royalties de biocombustíveis sem as alterações de cálculo trazidas pela Lei nº 12.734/12.
Tem razão o recorrente ao afirmar que há potencial influência no desfecho definitivo da ADI 4917/MC-DF por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que se encontra atualmente com vista ao ilustre Ministro FLÁVIO DINO.
Conforme me manifestei no RE 1469343 AgR/RJ, analisando situações análogas à dos autos, a adequada resolução da celeuma passa necessariamente por uma apreciação ampla da matéria, de modo a estabelecer uma única forma de cálculo que seja aplicada a todos os beneficiários que estejam sob a mesma condição fático-jurídica, inclusive aqueles que foram anteriormente beneficiados - indevidamente - por decisões judiciais que ensejaram a criação de uma base de cálculo distinta.
Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do SUPREMO a ser proferida na ADI nº 4917 (e nas ADIs 4.916, 4.918, 4.920, 5.038 e 5.621, que tramitam em conjunto àquela). 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente